Tribunal: TCU
Processo: 013.982/2014-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitorar o o parcelamento do débito imputado ao Distrito Federal, em solidariedade com Arnaldo Bernardino Alves, por meio do Acórdão 3215/2013-TCU-Plenário, retificado por inexatidão material pelo Acórdão 3603/2013-TCU-Plenário, cujo parcelamento foi autorizado por este Tribunal por meio do Acórdão 510/2014-TCU-Plenário, todos exarados nos autos do processo TC 004.145/2005-7

Inteiro teor:
Acórdão 633/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento objetivando verificar o recolhimento da dívida cominada, solidariamente, ao Distrito Federal e ao Sr. Arnaldo Bernardino Alves, por meio do subitem 9.2 do Acórdão 3215/2013-TCU-Plenário , retificado por inexatidão material pelo Acórdão 3603/2013-TCU-Plenário , cujo parcelamento foi autorizado por este Tribunal por meio do Acórdão 510/2014-TCU-Plenário , todos exarados nos autos do processo TC Processo 004.145/2005-7 , com fundamento nos arts. 143, inciso III, 15, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) apensar em definitivo os presentes autos ao seu processo originador (TC Processo 004.145/2005-7 ), considerando terem sido cumpridos os itens 9.2 e 9.7.2 do Acórdão 3215/2013-TCU-Plenário e os itens a.1 e a.2 do Acórdão 2048/2025-TCU-Plenário , com fundamento no art. 169, I do RITCU; b) dar ciência do presente Acórdão à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, por meio da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, com fundamento no art. 169, §1o do RITCU; e c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 013.982/2014-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Arnaldo Bernardino Alves (XXX.311.094-XX); Entidades/órgãos do Governo do Distrito Federal. 1.2. Interessados: Casa Civil do Distrito Federal (09.639.459/0001-04); Procuradoria-Geral do Distrito Federal (00.394.643/0001-67). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria de Saúde do Distrito Federal. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: Andressa Mirella Castro Dias (21.675/OAB-DF), Ulisses Riedel de Resende (968/OAB-DF) e outros, representando Arnaldo Bernardino Alves. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.